Tribunal: TJES
Processo: 5018671-80.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018671-80.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INFANCIA CRISTINA PIRES FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018671-80.2021.8.08.0024

RECORRENTE: INFÂNCIA CRISTINA PIRES FREITAS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA E OUTRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES AFASTADAS NA FORMA DO ART. 282, §2º, DO CPC.

SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. APOSENTADORIA QUE REMONTA AO ANO DE 2016, SOB A ÉGIDE DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 4399/1997. LEI MUNICIPAL Nº 9720/2021. INSTITUIÇÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE OS PROVENTOS QUE ULTRAPASSEM O SALÁRIO MÍNIMO. PRETENSÃO DE QUE SEJA RESGUARDADA A IMUNIDADE DO VALOR INFERIOR AO TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 40, §18, DA CRFB/88. SENTENÇA NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO, ADUZINDO A POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL, A TEOR DO §22, INCISO VI, DO MESMO DISPOSITIVO, E ART. 149, §1º-A, DA CONSTITUIÇÃO, INCLUÍDOS PELA EC Nº 103/2019. CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O TEMA Nº 933 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DO REGIME ANTERIOR. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO ANEXA À CONTESTAÇÃO, PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA RESPONSÁVEL, QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO LEGITIMANTE, DE DÉFICIT ATUARIAL. PROVA INCONTRASTADA PELA RECORRENTE. EVIDÊNCIA, OUTROSSIM, CUJA EFICÁCIA PERSUASÓRIA, PARA SER ELIDIDA, RECLAMARIA PROVA PERICIAL DE NATUREZA COMPLEXA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)